Tribunal: TJBA
Processo: 0001957-43.2006.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001957-43.2006.8.05.0250

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: Mabesa do Brasil SA

Advogado(s): PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, EDUARDO SILVA LEMOS

APELADO: Agropastoril Itaquena SA

Advogado(s):GERSON COUTO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OUTORGA DE ESCRITURA.
AGRAVO RETIDO PREJUDICADO.
PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO HIPOTECANDO TODA O IMÓVEL SEM EXCLUIR A ÁREA DESMEMBRADA.
PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
SENTENÇA MANTIDA.
AGRAVO RETIDO PREJUDICADO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1
.Agravo Retido prejudicado, diante da perda do objeto, face a superveniência da sentença de mérito, que confirmou o conteúdo da liminar recorrida.

2.Nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Alegação de ausência de apreciação de todas as questões suscitadas. O dever de fundamentação das decisões judiciais não corresponde à necessidade de esgotamento de todas as teses jurídicas sustentadas pelas partes, mas apenas daquelas teses que, quando enfrentadas, se mostrarem suficientes para infirmar a conclusão do julgado.
Preliminar rejeitada.

3.Ausência de interesse de agir – não há falar em ausência de interesse de agir, quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para resguardar, proteger ou conservar o seu direito.
Preliminar afastada

4. Lucros cessantes e perdas e danos – necessidade de comprovação. Cabe ao postulante o dever de comprovar, uma vez que não pode haver a condenação ao pagamento baseada em meras conjecturas.
AGRAVO RETIDO PREJUDICADO.

PRELIMINARES REJEITADAS.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0001957-43.2006.8.05.0250
, em que figuram, como apelante,
MABESA DO BRASIL S/A
e recorrente
AGROPASTORIL ITAQUENA S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar
prejudicado o Agravo Retido, rejeitar as preliminares e

NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator